Tribunal: TJBA
Processo: 8108217-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108217-46.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALINE DOS SANTOS MIRANDA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Negativação. Alegação de desconhecimento da dívida. Fundo de investimento em direitos creditórios. Cessão de crédito. Comprovação da existência da relação jurídica. Proposta de adesão ao cartão de crédito devidamente assinada. Faturas discriminadas demonstrando utilização efetiva. Exercício regular de direito. Litigância de má-fé configurada. Alteração da verdade dos fatos. Negado provimento ao recurso. Manutenção integral da sentença. Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8108217-46.2024.8.05.0001
,
em que figura como apelante
ALINE DOS SANTOS MIRANDA
,

e como apelado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA